Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-21.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000546-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.435.961-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CONDENAÇÃO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS – FIXADO O REGIME INICIAL FECHADO E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E DE CONCESSÃO DE LIBERDADE À PACIENTE –
1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– RACIONALIZAÇÃO DO EMPREGO DO
WRIT
– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA I. DEFESA

–
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM
–
2. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL E PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO
–
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1.

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, especialmente quando se cuida de recurso já interposto a tempo e modo pela i. Defesa da paciente, já remetido a esta eg. Corte Estadual e veiculando tese idêntica, a ser apreciada, portanto, pelo d. juízo natural da causa, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo possível o amplo revolvimento do arcabouço fático-probatório. Ainda que assim não o fosse, não se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade quando fixado o regime inicial fechado, ainda que cominada sanção privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos, quando se trata de regime mais gravoso determinado por meio de decisão fundamentada, com apoio na valoração negativa das circunstâncias do delito e nos registros criminais da paciente.

2.

Tendo sido manejado, anteriormente ao presente
writ
, remédio heroico destinado a ver revogada a prisão preventiva imposta à paciente, cuja ordem restou denegada, no que foi acompanhada do julgamento improcedente do recurso ordinário então interposto perante o c. Superior Tribunal de Justiça, resta impossibilitada a reapreciação da matéria à míngua de fatos novos ou provas inéditas, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Precedentes.

4.

Ordem extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000546-21.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. MARCELO BATISTA DE FARIA

PACIENTE:

NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
da paciente nos autos da Ação Penal n. 1000582-58.2023.8.11.0110 (PJe), em que sentenciada pela prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a paciente foi condenada como incursa no referido delito, tendo-lhe sido, em sentença, cominado o
regime inicial fechado
para início do cumprimento de pena, mantida ainda a
prisão preventiva
anteriormente imposta.

Nesse contexto, o d. causídico argumenta, inicialmente, que a quantidade de pena privativa de liberdade é
incompatível com o regime inicial fechado
, ao que acrescenta a arguição de
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 198242653 ao ID 198242658.

Determinada a
emenda
da petição inicial (ID 198259685), o impetrante carreou aos autos a documentação solicitada no ID 199041162.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 199267668), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 199709199.

Por meio do parecer registrado sob o ID 202983688, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscito,
ex officio
, a preliminar de
carência de ação por
inadequação da via eleita
, pois a pretensão de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
comporta análise pelo recurso de
apelação
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, especialmente por
já ter sido interposto o referido apelo pelo d. causídico
, que patrocina a defesa da paciente nos autos originários; devendo, portanto, ser resguardada a apreciação meritória ao trâmite processual ordinário, que admite dilação probatória e atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Via de consequência, por não comportar a matéria análise pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, e por já ter sido interposto o correspondente recurso de
apelação criminal
pela i. Defesa da paciente nos autos n. 1000582-58.2023.8.11.0110, oportunidade em que se formulou, dentre outros pleitos, a pretensão de
ver modificado o

regime inicial imposto à paciente
, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio.

Ad argumentandum tantum
, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Isso porque, como se sabe, a fixação do regime inicial para cumprimento de pena não está subordinada de maneira estrita ao disposto no
art. 33, §2º, do Código Penal
(Súmula n. 719 do eg. STF), sendo autorizada a imposição do regime inicial mais gravoso desde que por meio de
decisão adequadamente fundamentada
.

E,
in casu
, a despeito de ter sido fixada pena inferior ao patamar de 08 (oito) anos, a análise da sentença objurgada revela ter o d. magistrado
a quo
considerado, na fixação do regime inicial, as
circunstâncias do delito
, bem como os
registros criminais da paciente
; fundamentos que,
a priori
, se revestem de idoneidade com vistas à imposição do regime mais gravoso.

Evidentemente, portanto, que,
à míngua de flagrante ilegalidade
, deve a arguição deduzida pelo d. causídico ser apreciada pelo d. juízo natural da causa, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de amplo revolvimento do arcabouço fático-probatório,

Dessa forma, sem vislumbrar quaisquer razões aptas a ensejar a concessão da ordem de ofício,
exclusivamente
quanto à pretensão de ver modificado o
regime inicial
para cumprimento de pena fixado na sentença condenatória,
suscito
a preliminar de carência de ação por
inadequação da via eleita
e
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por sua vez, quanto à arguição de
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, estou convencido de que a apreciação da referida tese encontra óbice na
autoridade da coisa julgada
, uma vez que se cuida de questão já decidida não apenas por esta eg. Corte de Justiça, mas também pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de forma que sua reapresentação por meio do vertente
writ
consubstancia mera
repetição de pedidos.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado,

em prol de

NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
, o
Habeas Corpus
n. 1021333-08.2023.8.11.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
11/10/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem
,
ratificando a prisão preventiva
imposta à paciente e
denegando-lhe a prisão domiciliar
.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO — VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1. DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

— TESE DE NULIDADE QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO — ATUAÇÃO POLICIAL REVESTIDA DE LEGALIDADE — INOBSERVÂNCIA AO ART. 245 DO CPP NÃO CONSTATADA — TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, COM A NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA —
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO MODUS OPERANDI — ENTORPECENTES ESCONDIDOS NO INTERIOR DO IMÓVEL E ENCONTRADOS EM MEIO A PACOTE DE FRALDA INFANTIL — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
3. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO BENS DOS INFANTES E PRATICADO NO INTERIOR DO IMÓVEL TAMBÉM HABITADO POR ELES — ENTORPECENTES ESCONDIDOS EM FRALDA INFANTIL — VESTÍGIOS ENCONTRADOS NO INTERIOR DE MOCHILA INFANTIL — PRECEDENTES —
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser reconhecida quando o mandado de busca e apreensão é subscrito por duas testemunhas, também moradoras do imóvel revistado, não tendo sido comprovada, de maneira indene de dúvidas e nos termos alinhavados pelos impetrantes, a infringência ao disposto no art. 245 do CPP; uma vez que a mera circunstância de não ter a paciente acompanhado as buscas não é suficiente para eivar de nulidade as diligências empreendidas pelos agentes policiais.

2
.
Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo modus operandi em que perpetrado o delito de tráfico de drogas, com os entorpecentes armazenados no interior da residência também habitada pelos seus filhos menores, inclusive no interior de um pacote de fraldas; sem contar que a paciente fora presa em flagrante delito menos de um ano depois de semelhante ocorrência, por idêntico delito, tendo lhe sido concedida, na época, a liberdade provisória em razão de seu estado de gravidez, medida que, evidentemente, não foi suficiente para evitar a prática de novos crimes; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de delito de tráfico de drogas praticado no desempenho de poder familiar e de guarda, uma vez que os entorpecentes foram encontrados acondicionados no interior de fralda infantil, com vestígios também localizados no interior de mochila da mesma natureza, tudo dentro do imóvel em que também residiam as crianças; circunstâncias já reconhecidas pelo c. STJ como excepcionalidade apta a afastar o deferimento da benesse.

4. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Interposto Recurso Ordinário pelos d. causídicos impetrantes, à época, o apelo restou
desprovido
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, vindo o acórdão a transitar em julgado em
31/10/2023
.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n. 1021333-08.2023.8.11.0000
0000, deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
; o que não é o caso dos autos.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021333-08.2023.8.11.0000
, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
inidoneidade da prisão preventiva da paciente
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto à tese de
inidoneidade da prisão preventiva
,
suscito
a preliminar de
reiteração de pedidos
e
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024